Tribunal: TJPA
Processo: 0813808-52.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0813808-52.2017.8.14.0301
SENTENCIANTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A medida sancionatória consistente na retenção de bens para forçar o contribuinte ao adimplemento de tributo já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao editar sua Súmula nº 323, que disciplina ser “inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

2. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a sentenciada/impetrante, em 20/06/2017, teve suas mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais nºs. 545629 e 545621 aprendidas pelo Fisco Estadual em razão de suposto recolhimento a menor do ICMS relativo à operação, conforme o Termo de Apreensão de Depósito nº 662017390000120.

3. Logo, tem-se que a conduta da autoridade coatora caracterizou a ilegalidade prevista no verbete do Pretório Excelso e afronta veementemente à Constituição da República, uma vez que a necessidade de recolhimento do tributo no valor apontado no documento fiscal foi utilizado como meio coercitivo e confiscatório, já que a liberação da carga foi condicionada ao pagamento integral do débito tributário.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer a remessa

necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 16 (dezesseis) dia do mês de junho do ano de 2020.

Turma Julgadora Desembargadores: Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0813808-52.2017.8.14.0301, impetrado por CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. em face do COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO – CECOMT, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, a inicial constante no id. 2558278, págs. 01/15, historia que a sentenciada/impetrante figura como empresa de bebidas e atua no comércio, fabricação e engarrafamento de cervejas, chopes e malte.

Diz que mantém relação comercial com outras empresas e que seus produtos se sujeitam ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Alude que as suas mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária, de modo que a sujeição passiva tributária é transferida para o substituto tributário, qual seja, o industrial, uma vez que é pessoa jurídica que ocupa o início da cadeia mercantil.

Relata que, em 20/06/2017, sofreu apreensão de suas mercadorias objeto de operações interestaduais, acobertadas pelas Notas Fiscais nºs 545621 e 545629, realizadas com a empresa COMPAR – Companhia Paraense de Refrigerantes, localizada no Estado do Pará.

Esclarece que o Fisco, ao analisar suposta retenção a menor do ICMS, apreendeu suas mercadorias, tendo lavrado o TAD nº 662017390000120.

Frisa a sentenciada/impetrante que, ao contatar com a autoridade impetrada visando a liberação das mercadorias, foi cientificada de que estas somente seriam devolvidas após o pagamento do tributo ou julgamento definitivo de eventual impugnação administrativa.

Alude a sentenciante/impetrante que não houve transferência da titularidade da mercadoria por si comercializada, bem como que o ato de apreensão de mercadorias com intuito de coerção a pagamento de tributo se revela em desconformidade com a Constituição da República/88.

Nas razões meritórias, sustenta a sentenciada/impetrante a ilegalidade no ato de apreensão de suas mercadorias como forma indireta de coerção ao pagamento de tributo, conforme a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal (STF) e farto repertório jurisprudencial que cita.

Defende, ainda, a declaração de nulidade em relação aos atos futuros de apreensão. Diz que a Lei nº 12.016/09 assegura ao jurisdicionado que demonstrar o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo à concessão de medida preventiva.

Afirma que, além do caráter repressivo no que diz respeito à apreensão de mercadorias mediante o TAD nº 662017390000120, é possível a concessão da ordem com vistas a impedir novas apreensões de mercadorias, conforme precedentes que cita.

Requereu a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada à imediata liberação das mercadorias objeto das Notas Fiscais nºs 545621 e 545629, objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 662017390000120; impedir, também, novas apreensões ou retenções de mercadorias e, por fim, a concessão total da segurança nos termos que expõe.

Foi concedida medida liminar em favor da sentenciada/impetrante no id. 2558304, págs. 01/02, no sentido de que lhe fosse entregue as mercadorias objeto do Termo de Apreensão nº 662017390000120.

Foram opostos embargos de declaração no id. 2558310, págs. 01/03, tendo a sentenciada/impetrante requerido a manifestação do juízo quanto ao pedido preventivo de obstar apreensões futuras.

A autoridade impetrada apresentou as informações de praxe no id. 2558327, arguindo, em suma, a inaplicabilidade da Súmula nº 323 do STF, uma vez que a apreensão das mercadorias se dá com único fim de materialização do ilícito tributário, bem como possui previsão no artigo 748, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 4.676/01, conforme precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Aduz, ainda, que a medida liminar de liberação das cargas é satisfativa e irreversível, porquanto importa em exaurimento do mérito, sendo vedado o seu deferimento na forma do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Postulou, por fim, a denegação da segurança nos termos que expôs.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração no id. 2558342, págs. 01/04, arguindo, em suma, a impossibilidade de concessão de medida liminar com comando judicial em aberto.

Diz que o provimento perseguido importa em “passe livre”, com tempo indeterminado, bem como veda a atividade fiscalizatória.

Postulou, por fim, o desprovimento dos aclaratórios.

Os embargos de declaração foram desprovidos em decisão constante no id. 2558344, pág. 01.

O Ministério Público na origem apresentou parecer no id. 2558351, págs. 01/04, opinando pela concessão parcial da ordem para liberação das mercadorias apreendidas.

Proferida a sentença no id. 2558357, págs. 01/03, o juízo “a quo” concedeu parcialmente a segurança para compelir a autoridade impetrada a liberar as mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 662017390000120.

Conforme certificado no id. 2558363, pág. 01, não houve apresentação de recurso voluntário.

Distribuídos os autos à minha relatoria, conheci a remessa necessária e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que, em parecer constante no id. 2694657, págs. 01/05, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança, na forma do artigo 14, § 1º, da Lei º 12.016/2009.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir a autoridade impetrada a proceder a liberação das mercadorias apreendidas objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 662017390000120, bem como a conceder tutela preventiva com vistas a compelir o Fisco Estadual a não promover novas apreensões de mercadorias nesta Unidade Federativa.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º.

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A controvérsia meritória, no caso, diz respeito ao reconhecimento ou não do direito líquido e certo da sentenciada/impetrante em ter suas mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual liberadas via ordem judicial, sob o fundamento de coerção indireta ao pagamento de tributo, sendo tal ato vedado pela Constituição da República/88.

Vale ressaltar que a medida sancionatória consistente na retenção de bens para forçar o contribuinte ao adimplemento de tributo já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao editar sua Súmula nº 323, que disciplina ser “inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

A respeito do tema, a Constituição da República já havia disposto como uma das limitações ao poder de tributar dos entes federados a impossibilidade de utilização dos tributos com efeito de confisco, senão vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 323/STF. CONSONÂNCIA COM O ACORDÃO RECORRIDO.

1. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE SUPREMA no sentido de inadmitir a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323/STF (É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

(STF, RE 1065090 AgR, Relator(a):

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018).

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a sentenciada/impetrante, em 20/06/2017, teve suas mercadorias discriminadas nas Notas Fiscais nºs. 545629 e 545621 (ids. 2558288 e 2558287) aprendidas pelo Fisco Estadual em razão de recolhimento a menor do ICMS relativo à operação, conforme o Termo de Apreensão de Depósito nº 662017390000120 (id. 2558289, pág. 02)

Logo, tem-se que a conduta da autoridade coatora caracterizou a ilegalidade prevista no verbete do Pretório Excelso e afronta à Constituição da República, uma vez que a necessidade de recolhimento do tributo no valor apontado no documento fiscal foi utilizado como meio coercitivo e confiscatório, já que a liberação da carga foi condicionada ao pagamento integral do débito tributário.

Em sendo assim, revela-se escorreita a sentença ora reexaminada que reconheceu o direito líquido e certo em favor da sentenciada/impetrante em ter suas mercadorias liberadas, uma vez que não é lícito ao Fisco se utilizar dessa modalidade sancionatória como forma de coerção ao pagamento do tributo, uma vez que o instrumento processual adequado a satisfação do seu credito é a execução fiscal.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

Custas “ex lege”.

Sem condenação em honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie (Súmula nº 512 do STF c/c artigo 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2020